Tribunal: TJMT
Processo: 1061627-65.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061627-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SOELENE JUSTINA OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 567.908.641-72 (RECORRIDO), BRUNA EDUARDA SCHWADE ZULPO - CPF: 087.230.719-07 (ADVOGADO), GABRIELLY VITORIA DO CARMO - CPF: 046.606.601-50 (ADVOGADO), RONDON LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 631.867.641-49 (RECORRIDO), DOMINGOS SALIS DE OLIVEIRA - CPF: 474.774.661-72 (RECORRIDO), RONNY CARLOS DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 045.079.621-37 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INTERMEDIAÇÃO POR AGÊNCIA DE VIAGENS. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto por agência de viagens contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da não disponibilização de veículos previamente locados por consumidores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da intermediadora pela falha na prestação do serviço de locação de veículos e à adequação dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A recorrente, na condição de intermediadora da locação, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O impedimento dos consumidores de retirarem os veículos locados, a exigência indevida de pagamento adicional e a ausência de suporte por parte da intermediadora configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

5. O transtorno causado aos consumidores, que estavam em outra cidade e acompanhados de crianças e idosos, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral in re ipsa.

6. Contudo, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“A requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. deverá
ressarcir o valor de R$ 1.186,00, a ser dividido igualmente entre Rondon Lemes Oliveira e Ronny Carlos Oliveira Mattos. R$ 79,45 (deslocamento aeroporto).
Devido aos requerentes.

Danos morais: A requerida deverá
pagar o valor de R$ 4.000,00 para cada requerente, totalizando R$ 16.000,00 para os quatro autores.”

Os Recorridos alegam que contrataram, antecipadamente, o aluguel de veículos junto à empresa ré para uma viagem em família à cidade de Guarulhos/SP, no período de 05/02024 a 10/04/2024.

Como causa de pedir, sustentam que, ao chegarem ao destino, foram surpreendidos pela exigência de pagamento adicional de seguro no valor de R$ 400,00, mesmo tendo contratado previamente tal cobertura. Além disso, os contratos foram elaborados de forma equivocada pela requerida, impedindo a retirada dos veículos alugados.

Afirmam que permaneceram por mais de duas horas tentando resolver a questão, sem sucesso, e que sofreram constrangimentos por parte dos funcionários da locadora. Sem suporte da Recorrente, precisaram retornar ao aeroporto e alugar veículos em outra locadora por valores superiores ao contratado inicialmente, além de arcarem com transporte extra.

A Recorrente, por sua vez, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta, ainda, que os valores das locações foram estornados no cartão de crédito dos autores em 17/09/2024.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No caso, a recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação se restringiu à intermediação do contrato de locação de veículos, sendo a responsabilidade exclusiva da empresa locadora. Contudo,
razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor,
todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente
perante o consumidor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, uma vez que sua participação na cadeia de fornecimento do serviço é incontestável e sua responsabilização decorre da solidariedade imposta pela legislação consumerista.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

DO MÉRITO

No caso, é incontroverso que os recorridos contrataram antecipadamente a locação de quatro veículos por meio da recorrente, a qual intermediou o serviço junto à empresa FOCO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Restou comprovado também que, ao chegarem ao local da retirada, foram impedidos de retirar os veículos, sob alegação de inconsistências contratuais e necessidade de pagamento de valores adicionais a título de seguro, mesmo já tendo pago esse serviço previamente.

Primeiramente, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) para a solução do conflito.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

No caso concreto, verifica-se que, além da não disponibilização dos veículos locados, houve total desamparo dos recorridos no momento da negativa da locação, sem que a recorrente tenha prestado qualquer assistência para solucionar o problema, deixando-os desprovidos de suporte.

Essa situação se agrava pelo fato de os consumidores estarem em outra cidade, acompanhados de crianças e idosos, o que evidencia ainda mais a falha na prestação do serviço.

Ademais, destaca-se que a própria recorrente orientou os recorridos sobre a inclusão da passageira Soelene Justina Oliveira do Carmo em múltiplos contratos, procedimento que posteriormente foi utilizado como justificativa pela locadora para negar a liberação dos veículos.

Portanto, o cancelamento das locações e a ausência de suporte aos consumidores extrapolam o mero aborrecimento e configuram falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso concreto, tais elementos autorizam a redução da indenização dos danos morais para
R$ 2.000,00 (dois

mil reais) para cada autor,
montante que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa da parte recorrida, ao mesmo tempo em que mantém o caráter pedagógico da condenação, prevenindo a reiteração da prática ilícita.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento
alegado pela recorrente, é importante destacar que
o julgador não tem a obrigação de abordar individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes,
desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e contenha os elementos necessários para resolver a controvérsia.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA NO SÁBADO - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PARA PROTESTO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL SEGUINTE – CANCELAMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT - 1006585-65.2023.8.11.0001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Data de Julgamento: 16/07/2023, Data de Publicação: 23/07/2023)
(Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025